Tribunal: TJMT
Processo: 1035313-35.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035313-35.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LORIVAL LINDNER - CPF: 204.044.920-53 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM LOCAL INSALUBRE- CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL PARA APOSENTADORIA – JUNTADA DE FICHAS COMPROVANDO O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- NECESSIDADE DEMONSTRAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AGENTES NOCIVOS- PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica, ou qualquer outro documento em substituição, o que e imprescindível.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Ausente a documentação necessária, a improcedência da demanda era medida impositiva.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

LORIVAL LINDER recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

O Recorrente sustenta, preliminarmente, que a sentença é extra petita tendo em vista que o magistrado julgou coisa diversa daquela pedido e totalmente estranha a lide.

Alega que, o magistrado decidiu como se o Recorrente tivesse realizado o pedido de recebimento de adicional de insalubridade, quando na verdade seu pedido é de averbação do período laborado em local insalubre para fins de aposentadoria especial.

Aduz que, de acordo com os documentos juntados aos autos, recebeu o adicional de insalubridade durante todo o período em que laborou, pois as atividades desenvolvidas de fiscalização e inspeção o coloca em local exposto e em contato com substâncias nocivas à saúde.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por ser extra petita e, caso não seja este o entendimento, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O recorrente Lorival Lindner ajuizou a ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso para fins de reconhecimento e averbação do período laborado entre junho de 1992 a janeiro de 2000 como especial, por ter trabalhado em local insalubre.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório.

Trata-se de Ação Declaratória proposta por LORIVAL LINDNER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando reconhecimento e averbação de período trabalhado entre e junho de 1992 a janeiro de 2000 como especial.

Citado, o requerido apresentou contestação.

Passa-se ao julgamento.

Afirma o requerente que é servidor do requerido. Exercem suas funções de fiscalização de defesa agropecuária, mas que até a presente data não nos foram fornecidas pelo órgão competente a averbação do referido período de junho/1992 até janeiro/2000. Atesta que durante o exercício de suas funções está exposto a fatores prejudiciais a sua saúde, portanto, recebe verba indenizatória relativa ao Adicional de Insalubridade.

Aduz que, considerando o recebimento do mencionado adicional, faz jus aos requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial.

Diante da inexistência de lei regulamentadora da aposentadoria especial aos servidores estaduais, requer que sejam aplicadas as regras do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do que estabelecem os artigos 40, § 4º da Constituição Federal e, assim, seja determinada a conversão do tempo de contribuição especial em comum, bem como, que seja considerado todo o tempo de exercício sob condições insalubres, convertendo o tempo de contribuição especial em comum para fins viabilizar sua aposentadoria por tempo de contribuição.

Isto posto, incumbe-lhe a prova do fato constitutivo do seu direito no sentido de que está exposta a contato direto de risco. Tal circunstância não pode ser presumida amparada tão somente na função desempenhada ou na lotação, ônus que lhe cabia por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para concluir no sentido pretendido pelo requerente é necessário que esteja comprovado nos autos que o local em que desempenha suas funções apresenta agentes insalubres ou periculosos e, ainda, que não foi adotada nenhuma medida de compensação que atenue ou neutralize os supostos riscos.

A análise das medidas de atenuação permite realizar a gradação da efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou a integridade física observada à carência exigida. Assim como, a atividade especial depende de comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, durante 15, 20 ou 25 anos em atividade insalubre.

A análise é concluída gerando o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e o Laudo Técnico de Condições Ambientais – LTCAT. O LTCAT é o documento que identifica, dentre outras especificações, as condições ambientais de trabalho dos agentes nocivos e a conclusão de que a exposição a estes são ou não prejudiciais à saúde ou a integridade física do trabalhador.

Verifica-se que o requerente não trouxe aos autos o PPP e o LTCAT.

Desta feita, considerando a inexistência de prova documental segura a respeito de tal circunstância, que ateste a mencionada exposição, improcede a pretensão.

Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

Pois bem. Ao analisar os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto.

Primeiramente, importante pontuar que, da leitura que fiz da sentença não divisei a alegada ausência de congruência suscitada pelo Recorrente.

A pretensão dele é ter averbado para fins de aposentadoria especial, o período laborado em local insalubre.

Ocorre que, conforme assentado na sentença recorrida, não basta receber o adicional de insalubridade para concessão do referido benefício, uma vez que se faz necessário também, a apresentação do i) Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP; ii) Laudo Técnico de Condições de Trabalho- LTCAT e iii) parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos.

Nesse sentido os precedentes da e. Turma Recursal:

FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE REGRAS DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento judicial à contagem de tempo de atividade pública insalubre para fins de aposentadoria, não se esgota com do recorrente receber o respectivo adicional de insalubridade
.” (TJ-MT 10291795520208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/09/2021) (destaquei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA - PRETENSA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA - JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) - VIOLAÇÃO DO ART. 7º DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese os requerentes aleguem terem laborado por longo período em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.

2.

As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica.

3.

No caso, o único documento trazido pelos requerentes fora as fichas financeiras demonstrando o recebimento de adicional de insalubridade, não havendo a juntada do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT ou qualquer outro documento em substituição, o que é imprescindível.

4.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

5.

Não havendo a juntada dos documentos necessários para a comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento da aposentadoria especial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

6.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 0017815-21.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Portanto, o Recorrente não trouxe aos autos os documentos necessários para a análise acerca do direito pleiteado, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023